Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.

1. Trata-se de demanda na qual se discute a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que permite a contratação de empréstimo com o uso de cartão de crédito em que os débitos são descontados diretamente da remuneração do contratante.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51067408). Custas e preparo recolhidos (ID 51068109 a 51068112). Contrarrazões apresentadas (ID 51068115).

3. PRELIMINAR DE OFÍCIO. A matéria trazida aos autos não pode ser dirimida sem que haja perícia, já que após a discussão da legalidade do contrato, resta a apuração dos valores devidos, levando-se em consideração não apenas o que se tomou emprestado e o que se pagou, mas o custo total da operação e as compensações necessárias para alteração do contrato, já que cada modalidade de empréstimo possui um custo de operação.

4. A alteração do empréstimo por cartão de crédito (RMC) para um contrato de empréstimo consignável comum, sem considerar os custos operacionais do mercado à época da contratação para aquela modalidade de empréstimo, pode configurar o enriquecimento sem causa do beneficiário. Há que se considerar ainda, que a concessão do empréstimo consignado depende da demonstração da disponibilidade da margem consignável, já que sem margem disponível não haverá liquidação das parcelas. Além disso, a maioria dos consumidores que aderem ao empréstimo por cartão de crédito não têm margem disponível para o consignado comum e limitam o pagamento a 5% do vencimento líquido, daí porque o custo da operação é elevado.

5. Ainda que se entenda pela legalidade do contrato por ausência de vício de consentimento ou de falha na informação, há que se apurar os valores devidos, o que deve ser feito na fase de liquidação de sentença, prevista no artigo 509 do CPC. Tal procedimento é vedado nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95, em razão do tempo que esta fase processual demanda, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.

6. Nos Juizados Especiais o juiz tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas, apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (artigo 5o da Lei 9.099/95) e, ainda, após análise do caso proferir a decisão que reputar mais justa e equânime (artigo 6o da Lei 9.099/95). Porém, persistindo o cenário nebuloso, há que se considerar o processamento da ação na Justiça Comum, que possui maior amplitude para produção de provas técnicas, como a que se mostra necessária no presente caso, em alinhamento com as necessidades do direito material, tais como a realização de perícia, ou posterior liquidação de sentença, conforme seja o caso.

7. Assim, considerando que a matéria discutida nos autos depende da realização de perícia, resultando na complexidade da causa, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os artigos. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95.

8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA suscitada de ofício para extinguir a demanda com fulcro no art. 51, caput, da Lei 9.099/95. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.